Tribunal: TJES
Processo: 5017445-06.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017445-06.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO SOUZA LANDIN e outros (2)
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5017445-06.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: LUCIANO SOUZA LANDIN; RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EPP

RECORRIDOS:
LUCIANO SOUZA LANDIN; RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EPP

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por
LUCIANO SOUZA LANDIN
e
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EPP
, em face da sentença proferida no ID 12123187, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

O Autor ajuizou a presente ação alegando ter sido induzido a erro ao celebrar contrato de consórcio, acreditando tratar-se de uma modalidade de financiamento com contemplação garantida em curto prazo. Afirma ter sido atraído por um anúncio de venda de veículo no Facebook e, no ato da contratação, os prepostos da Ré teriam lhe assegurado a rápida liberação do crédito. Após o pagamento da quantia de R$ 3.706,98, constatou que as condições eram diversas, motivo pelo qual pleiteou a anulação do negócio, a restituição imediata do valor pago e indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedentes os pedidos autorais. Declarou a nulidade das cláusulas que previam a retenção integral da taxa de administração, a cláusula penal por desistência e o prazo para restituição. Condenou os Réus, solidariamente, à devolução imediata de R$ 3.706,98, autorizando a dedução da taxa de administração proporcional (0,25%) e do valor pago a título de fundo de reserva, sendo este último restituível ao final do grupo. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

Inconformado,
o Autor interpôs recurso inominado
(ID 12123195), pugnando pela reforma da sentença para que os Réus sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição imediata do fundo de reserva.

A
Ré RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EPP também recorreu
(ID 12123190), sustentando a legalidade do contrato e a ausência de vício de consentimento. Requer a reforma da sentença para que a devolução dos valores ocorra somente após a contemplação da cota ou ao final do grupo, com a aplicação de todas as deduções contratuais, incluindo a cláusula penal.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes.

É o breve relatório.

A controvérsia central reside em definir se houve vício de consentimento na contratação e, a partir daí, quais as consequências jurídicas para a rescisão contratual, notadamente quanto ao momento da restituição dos valores e às deduções aplicáveis.

O Autor fundamenta sua pretensão na alegação de que foi enganado com a promessa de contemplação rápida.

A relação jurídica deve ser analisada sob a ótica da boa-fé objetiva e do dever de informação, pilares do Código de Defesa do Consumidor.

O método de captação do cliente, iniciado por um anúncio de venda de veículo específico com condições de parcelamento que se assemelham a um financiamento (ID 12122554), para, ao final, resultar na celebração de um contrato de consórcio, representa uma clara falha no dever de informação previsto no artigo 6º, III, do CDC.

Dessa forma, a rescisão do contrato não decorre somente da desistência do consumidor, mas de culpa concorrente e preponderante dos fornecedores, que não observaram o dever de prestar informação clara e adequada.

Em relação ao
momento para devolução dos valores pagos
, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Reclamação n.º 16.390/BA, esclareceu seu entendimento no que tange aos contratos celebrados sob a vigência da Lei 11.795/2008, indicando que:

“[...] ‘é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.”

Entretanto, verifico que no caso concreto, o valor a ser devolvido ao recorrente é pequeno, considerando-se que foi pago apenas o montante R$ 3.706,98 (três mil, setecentos e seis reais e noventa e oito centavos). A
devolução imediata
de tal quantia não prejudicaria os demais consorciados, tendo em vista que a previsão de duração do grupo é de 80 (oitenta) meses.

Assim, aplicando-se o diálogo das fontes na interpretação da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e da Lei 11.795/08 (Lei dos Consórcios), entendo que em situações como a que se apresenta nos autos, é desproporcional impor ao consumidor que aguarde o momento em que houver a contemplação da cota excluída, ou o final do grupo consorcial, para receber os valores que lhe são devidos.

Quanto às deduções, a retenção da
taxa de administração
deve ocorrer de forma proporcional ao tempo em que o consorciado permaneceu vinculado ao grupo, pois remunera o serviço efetivamente prestado pela administradora. No tocante à
aplicação da cláusula penal
, é imperioso destacar que o CDC só admite essa cobrança no caso de comprovado prejuízo causado ao grupo, nos termos do artigo 53, §2º. A empresa recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo prejuízo sofrido pelo grupo com a desistência do recorrido. Portanto, deve ser afastada a incidência da cláusula penal quando da devolução dos valores devidos ao recorrido, como foi estabelecido na sentença recorrida.

Em
relação ao recurso do Autor
, o pleito de
restituição imediata do fundo de reserva
não merece prosperar. Tal fundo tem a finalidade de garantir a saúde financeira do grupo como um todo, pertencendo à coletividade de consorciados. Sua devolução antecipada a um membro desistente poderia prejudicar os demais participantes. Portanto, a restituição ao final do grupo, conforme determinado na sentença, está em conformidade com a natureza do contrato de consórcio.

No

que tange aos
danos morais
, entendo que a falha no dever de informar (forma como o produto foi apresentado e vendido), excede os meros dissabores do cotidiano justificando a reparação por danos morais. Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a extensão da frustração causada pela conduta da administradora, entendo que a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é adequada para compensar o dano sofrido e para servir como medida pedagógica, a fim de coibir futuras condutas semelhantes por parte da Ré.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os recursos inominados para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EPP
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LUCIANO SOUZA LANDIN
, para reformar, em parte, a sentença e
condenar
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EPP ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data deste acórdão.

Condeno a Recorrida
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EPP
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995. Sem custas e honorários em relação ao Recorrente LUCIANO SOUZA LANDIN, em razão do parcial provimento de seu recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto, que reforma a sentença para determinar a restituição imediata dos valores pagos pelo consumidor.

Acompanho o nobre Relator quanto ao conhecimento do recurso. No mérito, porém, alinho-me integralmente aos fundamentos da r. sentença proferida pelo juízo de origem.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

É
relevante apontar que, por meio do Tema Repetitivo 312/STJ, a matéria restou assim pacificada: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010). A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, dizia respeito tão somente aos
contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08
.

Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela “
necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.
” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de julho de 2016). Destacou ainda que se tratando

de

“
plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08
, possível se faz a devolução
imediata
dos valores pagos,
desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.
”

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, de modo a se aplicar o entendimento consolidado no
Tema Repetitivo 312
[
restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo
],
tanto nos
contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08

(Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto
anteriormente ao referido marco legal de vigência
(AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).
Portanto
, a questão restou sedimentada no sentido de que,
em se tratando de consorciado desistente,
a restituição de valores sempre se dará em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial.

Reafirmando o entendimento alhures
, a Turma de Uniformização deste E. TJES editou o Enunciado n.º 25
no mesmo sentido
, vejamos:

ENUNCIADO Nº 25

–
É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Por tais razões, ante a inexistência de
quaisquer indícios mínimos de
vício de consentimento ou comprovação inequívoca de promessa de contemplação imediata,
o momento da devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer somente após 30 dias do encerramento do grupo consórtil, consoante o REsp 1.119.300/RS, ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes
.

CONCLUSÃO

Em face dessas considerações
, com renovada vênia ao Eminente Relator, divirjo para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado
de RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA EPP, para asseverar que a devolução dos valores deverá ocorrer 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consórtil.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator